Tribunal: TJBA
Processo: 8036101-79.2023.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n.
8036101-79.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
MARIANA GONZAGA DANTAS DE SANTANA, MARCUS VINICIUS LEAL GONCALVES

ACORDÃO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. CONHECIMENTO DA AÇÃO NOS TERMOS EM QUE FOI ADITADA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS PARA CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. TEMA 1010, STF. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DE MANEIRA ANALÍTICA AFETAS A CADA CARGO. TRATAMENTO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR A NATUREZA DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO DOS CARGOS EM COMISSÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 13 E 14,
CAPUT
E §1º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. NORMAS DE REPETIÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE ESTABELECE O PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DA ADMINISTRAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO DISPOSITIVO LEGAL QUE AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO, POR MEIO DE DECRETO, A MODIFICAR E ADEQUAR AS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS EM COMISSÃO EXISTENTES EM SUA UNIDADE ADMINISTRATIVA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL, PREVISTO CONSTITUCIONALMENTE, PARA CRIAÇÃO DE CARGOS E DEFINIÇÃO DE SUAS ATRIBUIÇÕES. CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM A MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM RELAÇÃO AOS CARGOS MENCIONADOS NO ANEXO I DAS LEIS MUNICIPAIS. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS. PEDIDO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

I - CASO EM EXAME.

1. Ação direta de Inconstitucionalidade das Leis Municipais nº 8.629/2014 e nº 9.444/2019, que cria cargos em comissão no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município de Salvador e reestrutura estes cargos na Administração Direta, respectivamente.

II QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

2 - Questões existentes: i) atendimento dos requisitos para criação de cargos em comissão, impostos constitucionalmente; ii) vício de inconstitucionalidade transmitido para lei subsequente, que reorganiza os cargos em comissão criados em violação à Constituição Estadual; iii) inconstitucionalidade material da lei que autoriza o Chefe do Poder Executivo, por meio de Decreto, a modificar e adequar as competências e atribuições dos cargos em comissão em sua unidade administrativa; iv) modulação dos efeitos temporais da decisão que declara a inconstitucionalidade.

III RAZÕES DE DECIDIR

3. A criação dos cargos em comissão, que compõem a estrutura do Município de Salvador é inconstitucional, tendo em vista que a Lei nº 8.629/2014 não especificou as atribuições de cada cargo de maneira analítica, requisito indispensável e inerente à própria existência do cargo público em comissão. Tema 1010, do STF.

4. A inexistência de previsão das atribuições de cada cargo em comissão que integra a estrutura da Administração Pública Municipal acaba por prejudicar a análise de um outro requisito para a existência dos cargos em comissão, qual seja, a natureza de direção, chefia e assessoramento.

5. A lei nº 8629/2014 violou os preceitos constitucionais, quais sejam, os arts. 13 e 14, §1º, da Constituição Estadual, os quais reproduzem norma da Constituição Federal - art. 37, II e V, os quais estabelecem como regra o provimento de cargo público por meio de concurso, ao tempo que o provimento por livre nomeação e exoneração é hipótese excepcional, previsto em lei, reservada somente para atividade de direção, chefia e assessoramento.

6. É inquestionável a relação existente entre a lei nº 8629/14, que criou os cargos públicos em comissão no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município de Salvador, e a lei nº 9.444/2019 que teve por fim reorganizar a disposição destes cargos na estrutura da Administração Direta.

7. Sendo assim, é inegável que existindo o vício da inconstitucionalidade na lei nº 8629/2014, matriz dos cargos em comissão de que trata a lei nº 9.444/2019, a inconstitucionalidade é transmitida para este diploma legal.

8. No que pertine à expressão prevista no art. 24, I, da lei nº 9.4444/2019, qual seja, “com as denominações, competências e as atribuições dos titulares dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança de suas respectivas unidades administrativas”, também está eivada de nulidade por inconstitucionalidade.

9. O mencionado artigo da lei nº 9.444/2019, autoriza o Chefe do Poder Executivo a,
por meio de Decreto
, alterar, adequar as competências, denominações e atribuições dos cargos em comissão existentes nas suas unidades administrativas.

10. Em consonância com o que dispõe a norma do art. 14 da Constituição Estadual, assim como o art. 37, II, da Constituição da República, extrai-se a conclusão de que os cargos públicos deverão ser criados por lei e terão suas atribuições definidas, também, por meio de lei. Lei aqui entendida em sentido formal.

11. Vale pontuar que a competência atribuída ao Chefe do Poder Executivo de dispor sobre a organização e o funcionamento dos órgãos da administração, prevista no art. 105, XIX, da Constituição Estadual, e art. 61, §1º, da Constituição Federal de repetição obrigatória pelos estados-membros, não tem o alcance de permitir que o Prefeito possa se imiscuir em matéria sujeita à reserva de lei, de acordo com o art. 70, VI da Constituição do Estado da Bahia e art. 48, X, da CF/88.

IV - DISPOSITIVO E TESE

JULGAR PROCEDENTE a ação, para declarar a inconstitucionalidade das expressões Ajudante de Ordem do Prefeito, Gerente IV, Assessor Especial III, Assessor Especial II, Coordenador II, Assessor Especial IV, Chefe de Setor B, Gerente Tipo III, Gerente Tipo II, Gerente Tipo I, Diretor-Geral, Gerente III, Coordenador I, Subcoordenador III, Gestor de Fundo I, Subcoordenador I, Secretário Administrativo, Assessor-Chefe II, Gerente IV e Assessor-Chefe I previstas no Anexo I das leis nº 8.629/2014 e nº 9.444/2019, por ofensa ao art. 13 e art. 14, caput e §1°, da Constituição do Estado da Bahia, prorrogando a eficácia temporal da presente decisão pelo prazo de 12 meses, a contar da publicação deste acórdão, bem como da expressão “com as denominações, competências e as atribuições dos titulares dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança de suas respectivas unidades administrativas” constante do I, do art. 24, da lei nº 9.444/2019, por violar o princípio da reserva legal (norma de absorção compulsória), previsto nos arts. o art. 70, VI da Constituição do Estado da Bahia e art. 48, X, da CF/88.

Tese de Julgamento: Necessidade de elenco específico e analítico das atribuições afetas aos cargos públicos em comissão pela lei que os cria, de modo a ser possível aferir a natureza de chefia, direção e assessoramento destes cargos. Princípio da reserva legal para criação de cargos públicos em comissão.

Dispositivos relevantes citados:

Arts. 13 e 14,
caput
, §1º, 70, VI, da Constituição do Estado da Bahia, e art. 37, II e V; art. 48, X, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada: STF, Recurso Extraordinário 1041210 RG / SP, em repercussão geral, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno.

STF - ADI: 6180 SE, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 15/08/2023, Tribunal Pleno.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036101-79.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia,
em JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA